Tribunal: TJDFT
Processo: 0715903-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0715903-62.2023.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: WENDERSON RODRIGUES DE SOUZA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de petição criminal de próprio punho apresentada por WENDERSON RODRIGUES DE SOUZA, em que requer a aplicação retroativa da Lei 13.964/2019, no que diz respeito aos novos percentuais para progressão. Intimada para representar o requerente (ID 46157042), a Defensoria Pública afirmou que, “Por se tratar de pedido inerente à execução penal, o presente requerimento deve ser destinado ao juízo de primeiro grau, sendo que a sua análise diretamente por este Tribunal configura supressão de instância”. Salientou, também, que, apenas por uma análise superficial do Relatório da Situação Penal Executória do peticionante, verificou haver “adequação dos percentuais aplicados para progressão de regime, inclusive com a aplicação retroativa da lei 13.964/2019, conforme decisão de 22/10/2020, para fazer incidir o percentual de 16% nos autos da ação penal no 0008161-50.2016.8.07.0007, que veicula condenação por crime cometido sem violência ou grave ameaça.” (ID 46848422) É o relatório. DECIDO. A presente petição criminal não deve ser conhecida. Isso porque, consoante mencionado pela própria Defesa Técnica, cuida-se de pedido inerente à execução penal, mostrando-se, pois, incabível a sua análise diretamente por este Tribunal de Justiça, sob pena de acarretar supressão de instância, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. Nesse sentido, confira-se: EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. MODIFICAÇÕES INTRODUZIDAS PELA LEI N. 13.964/2019. REQUISITO SUBJETIVO. FALTA GRAVE COMETIDA HÁ MAIS DE DOZE MESES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PROVIMENTO PARCIAL. 1. A Lei n. 13.964/2019, ao introduzir a alínea "b" ao inc. III do art. 83 do CP, delimitou o período de 12 (doze) meses para que a falta grave consista em óbice para a concessão do livramento condicional. 2. O cometimento de falta grave durante o cumprimento da pena, em período anterior a 12 (doze) meses, não é, por si só, suficiente para macular o requisito subjetivo do benefício em razão da exigência de bom comportamento carcerário, prevista no art. 83, inc. III, alínea 'a', do CP, tendo em vista que o desempenho disciplinar do interno se submete a avaliações periódicas, podendo, inclusive, ser considerado reabilitado. 3. De acordo com a jurisprudência deste Tribunal, há contradição entre reconhecer a "boa conduta carcerária" para fins de progressão de regime, nos termos do que exige o art. 112, § 1o, da Lei de Execuções Penais, mas ao mesmo tempo, com base nesse idêntico requisito ("comportamento carcerário"), utilizar-se do cometimento de falta grave para impedir a outorga do livramento condicional. 4. No caso concreto, se não houve a análise, em primeiro grau de jurisdição, das demais condicionantes para concessão do livramento condicional trazidas no parágrafo único do art. 83 do CP, com redação dada pela Lei n. 13.964/2019, não se mostra possível tal apreciação pelo Tribunal, sob risco de supressão de instância. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1426713, 07385874920218070000, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 26/5/2022, publicado no PJe: 3/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Ademais, não se evidencia qualquer interesse processual do peticionante, considerando que, como bem explanado pela Defesa Técnica, pela análise do Relatório da Situação Penal Executória do apenado (ID 46848410), é possível extrair que os novos percentuais para progressão de regime, previstos na Lei13.964/2019, já foram aplicados retroativamente. Ante o exposto, com fulcro no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, NÃO CONHEÇO da presente petição criminal. Publique-se. Intimem-se. Preclusa esta decisão, adotem-se as providências de praxe. Brasília, 19 de maio de 2023. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora